Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PACOTE DE CRUZEIRO MARÍTIMO. BEBIDA ALL INCLUSIVE. CONTRATO PARCIALMENTE DESCUMPRIDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela segunda ré.

2. Recurso inominado interposto pela autora para reforma da sentença e obter a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. No caso dos autos, a autora adquiriu um pacote de cruzeiro marítimo internacional para os dias 02 a 10 de fevereiro de 2019, com o pagamento antecipado de serviço de bebida “all inclusive” durante toda a viagem, conforme comprovante de depósito (ID. no 12302754), tendo como favorecido a empresa MSC Cruzeiros do Brasil, porém, ao chegar ao navio, tomou conhecimento que o pacote de bebidas não lhe foi disponibilizado, sendo o valor pago pelo serviço integralmente restituído após o retorno da viagem.

5. O dano moral indenizável consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.

6. O simples inadimplemento parcial do contrato não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera.

7. É firme o entendimento jurisprudencial de que o mero inadimplemento contratual ou a falha na prestação de serviço, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto a caracterização do dano moral, nesses casos, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não restou demonstrado nos autos, onde a recorrente poderia resolver todos seus aborrecimentos com a simples cobrança das despesas pagas que estariam cobertas com o serviço de bebida que lhe foi negado.

9. Os dissabores e angústias próprias da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil. Diante da inexistência de afronta aos atributos da personalidade que cause sofrimento e humilhação, incabível condenação por danos morais.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC (Lei no 9099/95, Art. 55).

12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.